Tribunal: TJMT
Processo: 0003361-48.2011.8.11.0037
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003361-48.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI - CPF: 847.684.959-15 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA SOBRE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
AUSÊNCIA DE DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. INÉRCIA DO FISCO MUNICIPAL - SÚMULA 106/STJ - NÃO INCIDÊNCIA - PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA NO CASO DO AUTOS - MANUTENÇÃO DA SENTENCA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO, PORÉM, POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1. Decorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário, sem que haja qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a chamada prescrição direta.

2. Reconhecida a prescrição direta no caso dos autos, fica elidido o argumento recursal quanto à necessidade (ou não) da intimação prévia de que trata o art. 40, § 4o da LEF, já que esta diz respeito às hipóteses de prescrição intercorrente.

3. Se a demora na citação do devedor não decorreu de mecanismos imputados ao Poder Judiciário, não há que se falar na incidência da Súmula 106/STJ.

3. Recurso de Apelação desprovido. Manutenção da sentença extintiva da execução, contudo, por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.o 0003361-48.2011.8.11.0037, proposta em desfavor de
RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. (id. 147690244 - pp.35/37).

Em suas razões recursais, alega a Fazenda Pública, em síntese, a nulidade da sentença, diante da ausência de sua intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o da Lei n.o 6.830/80, bem como por ausência de fixação dos marcos temporais conforme determinado no REsp 1.340.553 – item 4.5.

Afirma a não ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de realização da citação do Executado por parte do Judiciário, apesar dos esforços da
Fazenda Municipal Exequente que
não foi desidiosa em seu dever de dar continuidade à satisfação do crédito exequendo, consoante o que se atesta dos cadernos processuais,
requerendo a incidência do disposto na Súmula 106/STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença de primeiro grau, reconhecendo a inocorrência da
prescrição intercorrente, com o prosseguimento da Execução Fiscal

(id. 147687850).

Sem contrarrazões, conforme Certidão no id. 147687851.

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Certidão de tempestividade do recurso (id. 147687851).

Isento de preparo (Certidão id. 147960161).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157401206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a presente Apelação Cível foi interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.o 0003361-48.2011.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário e, de consequência, extinta Execução Fiscal, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

No caso, a prescrição intercorrente foi reconhecida pelo Magistrado
a quo
com os seguintes fundamentos:

“[...] No presente caso em análise, a ação foi ajuizada em 03/06/2011. Posteriormente, à fl. 34, foi determinando a unificação das CDAs e, consequentemente a reunião das ações propostas contra o mesmo devedor.

Todavia, é relevante destacar que não ocorreu a citação da parte executada até o presente momento com relação às CDAs no 9385/2009 e 8233/2009.

Logo, verifica-se a prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal de 10 (dez) anos entre o ajuizamento até os dias de hoje sem que a parte exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

[...]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que mesmo o débito não sendo de pequeno valor é possível julgar prescrita a execução sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, porquanto na primeira oportunidade de falar aos autos, inclusive em sede de apelação, ela poderá ilidir a prescrição intercorrente.

[...]

Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, declaro a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil.”
(id.

147690244 – pp. 35/37) (g.n.).

O Apelante questiona em suas razões de recurso duas situações: a
primeira
alusiva a necessidade de intimação prévia para fins de validar o reconhecimento
“
ex officio
”
da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o da Lei n.o 6.830/80, bem como a ausência de fixação dos marcos temporais conforme determinado no REsp 1.340.553 - item 4.5; e a
segunda
, invocando o disposto na Súmula 106/STJ ao argumento de que a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismos da Justiça, pelo que não há falar-se em prescrição no caso dos autos.

Pois bem.

Muito embora a decisão singular tenha concluído pela ocorrência da prescrição intercorrente, ao consultar detidamente os autos constato que, em verdade,
a prescrição se deu de forma direta
, segundo a exegese do art. 174 do CTN.

No caso versando, tem-se a hipótese de Execução Fiscal ajuizada em 06/06/2011 (id. 147690244 - p. 08), cujo débito constituído em 2007 foi inscrito em dívida ativa em 31/12/2007 (CDA no id. 147690244 - p. 11).

Constituído o débito tributário, o fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos para cobrá-lo judicialmente, sob pena de prescrição, que se interrompe pelo despacho que ordena a citação do Executado. Essa é a exegese do art. 174, I do CTN. Confira-se:

“
Art. 174.

A ação
para a cobrança do crédito
tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I
-
pelo despacho do juiz que ordenar a citação
em execução fiscal” (g.n.)
.

No caso dos autos, afere-se que ao ser ajuizado o feito executivo,
o primeiro despacho judicial não determinou a citação do Executado/Apelado
, mas tão somente suspendeu o feito por 02 (dois) meses, já que existente Lei Municipal concedendo anistia de 100% para determinados casos.

Assim, o feito foi inicialmente suspenso por breve período:

“(...) determino a suspensão do presente feito, pelo prazo de dois meses. Após esse prazo, certifique-se e intime-se o autor para dar andamento ao feito, em 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 07 de julho de 2011.”
(id. 147690244 - p. 13).

Decorrido o prazo acima, de suspensão da Execução, o Apelante,
apesar de devidamente intimado, deixou de se manifestar nos autos (vide certidão de id. 147690244 - p.13), sendo que a mesma certidão destaca que o feito foi suspenso a pedido da própria parte autora, tendo em vista a atualização e modernização de seu Sistema de Cadastro do Setor Tributário
.

Após quedar-se inerte, o Apelante veio aos autos solicitar a citação do Apelado apenas em 18/03/2013 (id. 147690244 - p. 17).

Ainda que não conste expressamente na CDA a data exata da constituição do crédito tributário, é certo que esta data precede a inscrição em dívida ativa e, constando da CDA que essa inscrição ocorreu em 31/12/2007, tem-se que o lapso de 05 (cinco) anos de que trata o art. 174 do CTN, fluiu sem qualquer marco interruptivo de prescrição, já que o despacho ordenando a citação só ocorreu em 05/02/2016 (vide id. 147690244 - p. 23).

Nesse interregno de tempo, não houve qualquer causa suspensiva do prazo prescricional, pois, como visto, a paralisação do feito se deu a pedido do próprio Autor/Apelante e, ademais, não ocorreu nenhuma das hipóteses elencadas no art. 151 do CTN:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.”

A sentença proferida em 12/04/2021, apesar de transcrever a norma do art. 174 do CTN,
reconheceu a prescrição intercorrente
, levando em conta a data do ajuizamento da ação em 2011 e o lapso de tempo transcorrido, sem que houvesse, até então, a satisfação do crédito executado.

No entanto, entendo que
bastaria ter considerado a constituição do crédito tributário (2007) e o lapso temporal transcorrido até o momento do despacho que ordenou a citação do devedor/Apelado (2016), para demonstrar que já estava consumado o prazo de 05 anos sem qualquer causa interruptiva/suspensiva da prescrição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO.
DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA. PRESCRIÇÃO DIRETA
. RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença delimitou a contagem do prazo prescricional pelo contexto dos autos, não há que se falar em sua nulidade por falta de fundamentação.
Decorridos mais de 05 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário sem que haja qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição direta
. Recurso desprovido”. (N.U 0005930-29.2009.8.11.0025, Rel.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/08/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). (g.n.).

Diante desse quadro, faz-se necessário apenas esclarecer que o art. 40, § 4o, da Lei n.o 6.830/80, exige a intimação prévia do exequente somente nas hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Assim, tendo em vista que no caso dos autos restou reconhecida a prescrição direta, fica superado o primeiro argumento das razões recursais.

Ademais, não há que se imputar demora na citação por mecanismos imputados ao Judiciário (incidência da Súmula 106/STJ), pois tal como se constata dos autos, o Fisco não atendeu inicialmente a intimação judicial para se manifestar a respeito da continuidade/prosseguimento do feito, permanecendo inerte, bem como a paralisação dos autos se deu a pedido do Autor/Apelante, ou seja, foi o próprio Exequente que deixou de atender as providências determinadas pelo juízo singular, de maneira que a demora no deslinde processual não pode ser atribuída ao Judiciário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de extinção, embora por outro fundamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023